Tribunal: TJDFT
Processo: 0720631-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0720631-20.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: NILDA MUNDIM RAMOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A contra decisão de 91435895, a qual foi integrada pela resposta aos embargos de declaração (id 93115793), proferidas pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília, nos autos da ação revisional cumulada com repetição de indébito em fase de cumprimento de sentença, movida por NILDA MUNDIN RAMOS, que indeferiu o ingresso do feito no procedimento de liquidação por entender que a apuração do valor dependia apenas de simples cálculo aritmético. Após a inclusão do feito em pauta para julgamento, as partes noticiam ter celebrado acordo extrajudicial, na petição de id 30769784, juntando, para tanto, o Termo assinado pelos patronos das partes (id 30769785), inclusive, com dispensa do prazo recursal. É o breve relatório. DECIDO. O acordo firmado entre os litigantes ostenta natureza de transação, isto é, espécie de autocomposição em que as partes fazem concessões mútuas, a teor do disposto no artigo 840 do Código Civil. No caso dos autos, reputo satisfeitos todos os requisitos condicionantes da transação, celebrada acerca de direito disponível, por partes capazes e representadas por advogados investidos de poderes para o negócio (id’s 27744817, 30031459 e 86543525 dos autos origi- nais 0701017-94.2019.8.07.0001). Diante desse fato, está evidente a perda superveniente do interesse no julgamento do presente recurso. Ante o exposto, com fulcro nos art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Retire-se o processo de pauta. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Em razaõ da renúncia ao prazo recursal, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 23 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator